Tribunal: TJSP
Processo: 0005929-42.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Fratura em membros inferiores – Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de nexo causal e da redução da capacidade laborativa a ensejar a reparação infortunística pretendida – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Sentença reformada – Recurso provido para julgar procedente a ação, concedida, de ofício, a tutela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Fratura em membros inferiores – Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de nexo causal e da redução da capacidade laborativa a ensejar a reparação infortunística pretendida – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Sentença reformada – Recurso provido para julgar procedente a ação, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005929-42.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é
apelante FABIANO DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento para
julgar procedente a ação, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a
imediata implantação do benefício, expedindo-se ofício à autarquia,
determinada, na sequência, a suspensão do processo após o julgamento,
nos termos consignados no v. acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005929-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto n.o 35.906 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.906
Apelação Cível no 0005929-42.2018.8.26.0597 Sertãozinho.
Apelante: Fabiano de Oliveira.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Daniele Regina de Souza Duarte.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico Fratura em membros inferiores Concessão de
auxílio-acidente
Admissibilidade
Presença de nexo
causal e da redução da capacidade laborativa a ensejar a
reparação infortunística pretendida
Ação julgada
improcedente Apelo do segurado Sentença reformada
Recurso provido para julgar procedente a ação, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Fabiano de
Oliveira em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, alegando
que, em razão de acidente típico ocorrido em 20/05/2014, sofreu fratura nos
fêmures, padecendo de sequelas que o incapacitam para o trabalho, motivo
pelo qual requer a concessão do benefício acidentário cabível (fls. 02/03).
A r. sentença de fls. 191/193, proferida em 23 de outubro
de 2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, condenando o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade da justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005929-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto n.o 35.906 – am
3
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
sustentando padecer de sequelas nos membros afetados, as quais o
impedem de exercer regularmente suas atividades laborativas, requerendo
a concessão do auxílio-acidente (fls. 198/203), com resposta da autarquia
as fls. 208/210.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado por acidente típico.
Realizada a perícia médica, a perita de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico e analisar os documentos trazidos ao
feito, concluiu no laudo de fls. 114/124:
“VI. CONCLUSÃO : -
O Autor, de 38 anos de idade, foi vitima de acidente de
trabalho em 20 de maio de 2014, com fraturas em ambos
fêmures, por tombamento do caminhão em auto-estrada
- conforme Boletim de Ocorrência e comunicação de
acidente de trabalho (CAT) emitida pela Empresa
Empregadora.
Decorridos 04 anos e 05 meses do trauma, apresenta
discreta limitação em movimentos proximais voluntários
das coxas, sob queixas de dores e sem disfunção
articular.
O quadro, estabilizado, não causa impedimento para o
Autor retomar - como retomou - as lides na profissão de
motorista de caminhão, embora exija maior esforço físico
para manter a produtividade.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005929-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto n.o 35.906 – am
4
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
obreiro, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com os membros atingidos.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005929-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto n.o 35.906 – am
5
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo
de
reabilitação
profissional,
nos
casos
indicados pela perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o autor não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui as restrições físicas salientadas.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz,
no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido
em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício.”.
Por outro lado, o nexo causal foi confirmado pela perita
(fl. 122/123) e reconhecido anteriormente pela própria autarquia, tanto que,
em razão do acidente, deferiu ao autor “auxílio-doença” de natureza
acidentária no período de 25/06/2014 a 28/01/2015 (fls. 176/177).
Nesse contexto, em que pese o entendimento adotado
pela douta magistrada sentenciante, presentes a redução da capacidade
para o trabalho habitualmente exercido e a relação de causalidade,
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística,
o provimento do recurso é de rigor na espécie, para ser julgada procedente
a ação, condenado o INSS a pagar ao obreiro auxílio-acidente” de 50% do
salário-de-benefício, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou
até a data do óbito do segurado, conforme previsão constante no artigo 86,
§1o e §2o, da Lei no 8.213/91, mais o abono previsto no art. 40 do mesmo
diploma legal, concedida a tutela de urgência, para a estrita finalidade de
implantação imediata do benefício, pois presentes os requisitos
ensejadores da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005929-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto n.o 35.906 – am
6
Pondero que o termo inicial do benefício deve ser fixado,
no caso, a partir de 29/01/2015, dia subsequente à cessação do auxílio-
doença NB 606.717.068.3 (fl. 176/177), ressalvando-se o que vier a ser
decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos
1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho
de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o
identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância
Superior.
No mais, anoto que o percentual dos honorários
advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, assim
que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na fase
de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No
tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91
e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das
custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a): Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005929-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto n.o 35.906 – am
7
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005929-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto n.o 35.906 – am
8
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
0005929-42.2018.8.26.0597
Nome da Segurada:
Fabiano de Oliveira
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário de
benefício
DIB:
29/01/2015 (fl. 176)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005929-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto n.o 35.906 – am
9
RMI
a ser apurado em liquidação
Ante o exposto, para os fins consignados, DOU
provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício,
expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste
acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após
o presente julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator